Tribunal: TJDFT
Processo: 0010584-14.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
D E S P A C H O 1. O Juízo de origem informou que o Distrito Federal apresentou impugnação ao presente precatório e requereu a retificação do PCT 2010.00.2.010584-1 (PJE: 0010584-14.2010.8.07.0000), sob o argumento de que os honorários foram calculados incluindo os valores pleiteados por servidores excluídos da lide (ID ́s 17852272/17852273 e 16781885/16781886). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário por 20 dias. Transcurso esse prazo, oficie-se ao referido Juízo para saber se devem permanecer sobrestados, tendo em vista que o processo encontra-se em fase de reelaboração de cálculos e da consequente retificação do precatório. 2. Após a resposta do Juízo de Origem, fazer os autos conclusos para apreciar pedidos de Acordo Direto (ID ́s 15629565/15852832). Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto